Tribunal: STF
Processo: ADI 4828
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: PRECEDENTES. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.